Tribunal: TJSP
Processo: 1000580-79.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JACI - CARGO EM COMISSÃO – EXONERAÇÃO DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DEMISSÃO E O QUINTO MÊS APÓS O PARTO.
INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS – Cabimento - Possibilidade de exoneração do cargo em comissão mediante pagamento da remuneração a que a servidora teria direito

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JACI - CARGO EM COMISSÃO – EXONERAÇÃO DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DEMISSÃO E O QUINTO MÊS APÓS O PARTO.
INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS – Cabimento - Possibilidade de exoneração do cargo em comissão mediante pagamento da remuneração a que a servidora teria direito durante o período da estabilidade provisória – Inteligência do Artigo 10, inciso II, alínea 'b', do ADCT – Precedentes – Sentença mantida.
13o SALÁRIO, FÉRIAS E DEPÓSITOS DO FGTS – Regime administrativo especial, que impede a aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho, apesar da previsão da Lei Municipal no 03/2003 – Proteção constitucional à gestante que se limita a garantir a indenização dos salários, não computando o tempo como de efetivo exercício – Descabimento das verbas pretendidas – Sentença reformada.
LEVANTAMENTO E MULTA DO FGTS – Dispensa imotivada permitida pela Constituição Federal (art. 37, II) – Regime administrativo especial – Não aplicação da CLT – Sentença reformada.
DIFERENÇAS DAS VERBAS RESCISÓRIAS – Não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença – Ausência de dialeticidade – Não conhecimento do apelo – Sentença mantida.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – Sucumbência recíproca das partes – Redistribuição – Sentença reformada.
Apelo parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292039
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000580-79.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JACI, é apelada JULIANA ISMAEL SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento, com observação. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E ISABEL COGAN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000580-79.2018.8.26.0358 -Voto no 11692
2
Voto no 11692
Apelação no 1000580-79.2018.8.26.0358
Comarca: Mirassol
Apelante: Prefeitura Municipal de Jaci
Apelada: Juliana Ismael Silva
MM. Juiz: Flávio Artacho
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JACI - CARGO
EM COMISSÃO EXONERAÇÃO DURANTE O PERÍODO
GESTACIONAL

PRETENSÃO
DE
INDENIZAÇÃO
CORRESPONDENTE
AOS
SALÁRIOS
DO
PERÍODO
COMPREENDIDO ENTRE A DEMISSÃO E O QUINTO MÊS
APÓS O PARTO.
INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS

Cabimento - Possibilidade de exoneração do cargo em comissão
mediante pagamento da remuneração a que a servidora teria
direito durante o período da estabilidade provisória Inteligência
do Artigo 10, inciso II, alínea 'b', do ADCT Precedentes
Sentença mantida.
13o SALÁRIO, FÉRIAS E DEPÓSITOS DO FGTS Regime
administrativo especial, que impede a aplicação da Consolidação
das Leis do Trabalho, apesar da previsão da Lei Municipal no
03/2003 Proteção constitucional à gestante que se limita a
garantir a indenização dos salários, não computando o tempo
como de efetivo exercício Descabimento das verbas pretendidas
Sentença reformada.
LEVANTAMENTO E MULTA DO FGTS Dispensa imotivada
permitida pela Constituição Federal (art. 37, II)
Regime
administrativo especial
Não aplicação da CLT
Sentença
reformada.
DIFERENÇAS DAS VERBAS RESCISÓRIAS
Não houve
impugnação específica aos fundamentos da sentença Ausência
de dialeticidade Não conhecimento do apelo Sentença mantida.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA Sucumbência recíproca das partes
Redistribuição Sentença reformada.
Apelo parcialmente provido, com observação.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Juliana Ismael Silva em face da
Prefeitura Municipal de Jaci, objetivando, na qualidade de servidora em comissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000580-79.2018.8.26.0358 -Voto no 11692
3
exonerada durante o período gestacional, salários referentes ao período de estabilidade
(compreendido entre a data da dispensa até cinco meses após o parto); 13o salário; férias
mais 1/3; FGTS; diferenças das verbas rescisórias; multa de 40% sobre o FGTS; bem como
expedição de Alvará Judicial para o levantamento do FGTS depositado.
A r. sentença de fls. 143/146, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a ação, “para reconhecer o direito de estabilidade provisória desde a data da
indevida exoneração (30-11-2015) até cinco meses após o parto, ocorrido em 27-06-2016,
condenando o réu ao pagamento de todas as verbas trabalhistas correspondentes ao
período, além da multa de 40% do FGTS e das diferenças das verbas rescisórias, nos
valor descritos na inicial, tudo com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça, sempre a partir de quando devidas cada uma dessas verbas, e juros de mora
contados da citação. Sendo mínima a sucumbência da autora, arcará o réu com a
integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, ora fixados em 10%
do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil”.
Apela a Prefeitura Municipal de Jaci (fls. 149/166), alegando, em resumo, que:
1) a autora era uma servidora que exercia funções de confiança do chefe do Executivo
Municipal, não estável em nenhuma situação no serviço público e sem direito à qualquer
possível garantia de emprego, mesmo em decorrência de gravidez. Ressalta que “o
dispositivo constitucional no qual se baseia a pretensão da recorrida (Art. 10o, inc. II, do
ADCT, da CF/88), faz referência expressa à empregada gestante, condição legal esta
totalmente diversa da ocupada pela recorrida junto ao ente público”; 2) “descabido de
qualquer sorte de pagamento dos depósitos do FGTS e da multa de 40% incidente sobre
estes, haja vista a absoluta incompatibilidade desta e da possibilidade de dispensa 'ad
nutum'”. Postula a improcedência da ação, com inversão do ônus da sucumbência.
Contrarrazões às fls. 217/222.
Eis o breve relato.
O apelo comporta parcial provimento.
Com efeito, não se desconhece que os servidores públicos nomeados em
comissão possuem vínculo de “natureza transitória, para cargos ou funções de confiança,
sendo o agente exonerável 'ad nutum', a qualquer tempo, e independentemente de
justificativa. Nesta modalidade, o agente não adquire estabilidade no cargo ou na função
exercida, dada a precariedade de seu exercício.” (Hely Lopes Meirelles, Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000580-79.2018.8.26.0358 -Voto no 11692
4
Administrativo Brasileiro, 33a edição, p. 83).
Na espécie, a autora não questiona propriamente sua exoneração, mas defende
que, por estar grávida na época de seu desligamento, teria direito à indenização
correspondente ao período de estabilidade.
Com razão. Vejamos.
Dispõe o artigo 10 do ADCT, na parte que interessa:
“(...)
II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:
(...)
b)
da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até
cinco meses após o parto”.
Tem-se que esta estabilidade se dirige a todas as mulheres empregadas,
servidoras públicas ou não, uma vez que a proteção à maternidade constitui direito social,
previsto no artigo 6o da Constituição Federal.
A interpretação deste dispositivo, pretendida pelo Município, no sentido de que
só teriam direito à estabilidade as empregadas gestantes, entendidas como aquelas com
vínculo laboral regido pela CLT, não se mostra razoável ou aceitável, uma vez que a
licença-gestante é direito de toda trabalhadora (artigo 7o, inciso XVIII, da CF), estendido às
funcionárias públicas, ainda que detentoras de cargo em comissão (artigo 39, § 3o, da CF).
Nestes termos, embora seja cabível a exoneração 'ad nutum' da empregada
pública comissionada grávida, o Município deve arcar com a indenização dos salários
correspondentes ao período de estabilidade. Cumpre observar, porque importante, que
como bem apontou o Juízo “a quo”, “Irrelevante, a seu turno, o fato de ter ocorrido o
parto de natimorto (fls. 45), já que ao prever a estabilidade desde a confirmação da
gravidez até cinco meses após o parto, o referido artigo não faz qualquer ressalva ao
natimorto. Logo, é forçoso concluir que a garantia provisória de emprego não está
condicionada ao nascimento com vida” (fl. 145).
O E. STF já se manifestou acerca da matéria:
“SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000580-79.2018.8.26.0358 -Voto no 11692
5
EM COMISSÃO
ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88,
ART. 10, II, “b”)
CONVENÇÃO OIT No 103/1952

INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO
BRASILEIRO (DECRETO No 58.821/66) - PROTEÇÃO À
MATERNIDADE E AO NASCITURO DESNECESSIDADE DE
PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO
ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. - O acesso da servidora pública e da trabalhadora
gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como
inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a
mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez,
independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao
órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador.
Doutrina. Precedentes. - As gestantes quer se trate de servidoras
públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o
regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter
administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas
ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de
confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado,
inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da
Constituição, ou admitidas a título precário têm direito público
subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado
fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT,
art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias
(CF, art. 7o, XVIII, c/c o art. 39, § 3o), sendo-lhes preservada, em
consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que
as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo
da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração
laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT no 103/1952. - Se
sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou
sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico- -
administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000580-79.2018.8.26.0358 -Voto no 11692
6
pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma
indenização correspondente aos valores que receberia até cinco
(5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa.
Precedentes” (RE 634093 AgR/DF; Relator Ministro CELSO DE
MELLO, j. 22/11/2011)
E, em que pese o reconhecimento de repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 842844/SC (atual paradigma do Tema no 542), não houve determinação
de suspensão dos processos pendentes que versem sobre o tema (“Direito de gestante,
contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em
comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade
provisória”), permanecendo sobrestados, apenas, os recursos extraordinários de igual
objeto.
Confira-se, a respeito do tema, julgados recentes deste E. Tribunal:
“SERVIDORA PÚBLICA Cargo em comissão Exoneração
Direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade
provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o
parto Artigo 10, inciso II, alínea 'b', do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, e artigos 7°, XVIII, e 39, §3o da
Constituição Federal Possibilidade de exoneração do cargo em
comissão mediante pagamento da remuneração a que a servidora
teria direito durante o período da estabilidade provisória

Extinção do cargo em comissão que não afeta o direito da autora
Sentença de parcial procedência mantida Recurso improvido”
(Apelação
Cível
1001108-65.2017.8.26.0547;
Relatora
Desembargadora MARIA LAURA TAVARES; j. 16/08/2019).
“APELAÇÃO RECURSO ADESIVO SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL
CARGO EM COMISSÃO
ESTABILIDADE
PROVISÓRIA
Município de Lorena
Servidora exonerada
durante o período de gravidez
Pretensão de percepção dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000580-79.2018.8.26.0358 -Voto no 11692
7
vencimentos relativos ao período de estabilidade provisória e
indenização por danos morais Sentença que rejeitou o pedido de
indenização por danos morais e condenou o Município ao
pagamento dos vencimentos correspondentes Indevida a dispensa
de servidora grávida
Direito à estabilidade provisória

Irrelevância da natureza do vínculo jurídico celebrado com a
Administração

Garantia
constitucional
de
proteção
à
maternidade abrange as servidoras públicas Inteligência dos
arts. 7o, XVIII, e 39, §3o, da CF e do art. 10, II, alínea "b", do
ADCT Precedentes do STF e desta Corte Dano Moral
Inocorrência Não restou devidamente comprovado o nexo causal
entre o ato de demissão da apelante com qualquer abalo
psicológico sofrido pela mesma Ressarcimento dos honorários
contratuais Incabível A contratação de profissional para o
ajuizamento da ação não se traduz em dano material indenizável
Precedentes do STJ
Litigância de Má-fé
Não foram
demonstrados abusos ou condutas maliciosas do procurador do
Município em prejuízo do normal trâmite do processo Ausência
das condutas previstas no art. 80 do CPC Fixados os honorários
recursais Sentença mantida. Recursos improvidos” (Apelação
Cível
0004314-68.2015.8.26.0323;
Relator
Desembargador
MAURÍCIO FIORITO; j. 02/04/2019)
Prosseguindo, analisando o estatuto ao qual a servidora está submetida (vínculo
jurídico-administrativo), qual seja, a Lei Complementar Municipal no 0003/2003, verifica-
se que o empregado público, para os efeitos do estatuto, é a “pessoa legalmente investida
em emprego público, efetivo ou em comissão, regido pela Consolidação das Leis do
Trabalho e, no que couber, por esta lei complementar” (artigo 2o, V fl. 99, destaquei).
Apesar disso, exatamente, porque se trata de empregada pública que ocupou
cargo de provimento em comissão, hipótese que admite a demissão imotivada (art. 37,
inciso II, da Constituição Federal), tratando-se de vínculo especial, não é possível,
simplesmente, aplicar, no caso, as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000580-79.2018.8.26.0358 -Voto no 11692
8
a hipótese de demissão imotivada.
Na verdade, diante da proteção constitucional à empregada gestante, apesar de
não se reconhecer a existência da estabilidade no cargo, deve lhe ser concedida uma
indenização (chamada “estabilidade provisória”), mediante o pagamento dos respectivos
vencimentos do período (desde a gravidez, ou da demissão, até o quinto mês após o parto),
com incidência, no momento do respectivo levantamento, dos descontos legais (IRPF e
INSS), que, no caso presente, corresponde a 12 meses. Neste ponto, a r. sentença deve ser
mantida.
Sobre tais valores, incidirá a atualização monetária, de acordo com a variação
dos índices do IPCA-E, a partir das épocas em que deveriam ser pagos, como determinado
na r. sentença, e juros de mora, desde a citação, com base no rendimento das cadernetas de
poupança, nos termos da decisão proferida no RE 870.947/SE (Tema 810/STF).
No tocante ao critério de correção monetária, deve-se aplicar o entendimento
da decisão proferida em 20.09.2017, no Recurso Extraordinário no 870947/SE (Tema de
Repercussão Geral no 810), Rel. Min. LUIZ FUX, em que foi reconhecida, com força
vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do
precatório ou da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“1) ...
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (d.
n.)
Note-se, ainda, que, em 03.10.2019 o A. Supremo Tribunal Federal rejeitou os
embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000580-79.2018.8.26.0358 -Voto no 11692
9
ocorrendo o trânsito em julgado daquela decisão em 03.03.2020.
Já, no que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o A. Supremo Tribunal
Federal, no mesmo RE no 870.947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica de natureza
tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de poupança nas
condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo ser aplicada a regra do o artigo
1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;”
Frisa-se que a aplicação e a revisão dos índices de atualização monetária e juros
de mora, sendo matérias de ordem pública, podem ser realizadas em cognição “ex officio”,
sem que isso importe reformatio “in pejus” ou julgamento “extra petita”, na esteira do
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (4a Turma, AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel.
Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 02.12.2010; 3a Turma, EDcl nos EDcl no REsp
998935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, j. 22.02.2011; 1a Turma, AgRg no
REsp 1291244/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 26.02.2013).
Destarte, impõe-se, na espécie, a atualização monetária do valor devido por
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE),
índice oficial de medição inflacionária criado em 30.12.1991, durante todo o período, e a
incidência dos juros de mora com base nos índices de remuneração das cadernetas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000580-79.2018.8.26.0358 -Voto no 11692
10
poupança, conforme o decidido nos julgamentos do Tema de Repercussão Geral no
810/STF e do Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ.
Ainda, considerando que, em hipóteses como a presente, não se reconhece a
estabilidade no exercício do cargo e, portanto, não há efetivo exercício, é inviável o
cômputo, no período compreendido entre o início da gestação até o quinto mês após o
parto, do 13o salário e de período aquisitivo de férias, cabendo, nesse ponto, o provimento
do recurso.
Do mesmo modo, inexistindo a “demissão sem justa causa”; repita-se, a
demissão imotivada é prevista na Constituição Federal; é descabida a autorização para
levantamento de FGTS, bem como, o pagamento da respectiva multa de 40%, merecendo
provimento, no aspecto, o apelo.
Prosseguindo, segundo alegações da autora na petição inicial, no momento da
rescisão as verbas referentes ao pagamento proporcional de férias e do terço de férias foram
calculadas incorretamente, havendo uma diferença a seu favor de R$ 2.959,85 (fls. 17/19 e
21). Na r. sentença, o Juízo “a quo” reconheceu a existência da referida diferença, diante da
utilização de base de cálculo incorreta (R$ 5.412,00 - fl. 145).
E, em que pese o apelo da Municipalidade pugnar pela total improcedência do
pedido da autora (fl. 166), análise atenta das razões recursais aponta que, no tocante à
questão das diferenças relativas às verbas rescisórias, não houve impugnação específica aos
fundamentos da r. sentença.
Dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
I - ...
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida” (destaques nossos)
Ademais, como é sabido, para que seja conhecida, a apelação deve preencher
os requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC.
Nesse passo, ao se exigir, no que aqui interessa, “as razões do pedido de
reforma”, especificamente no inciso III, primeira parte, o referido preceito está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000580-79.2018.8.26.0358 -Voto no 11692
11
pressupondo que deve haver relacionamento, direto e imediato, com a sentença, de forma a
permitir o exercício do efeito devolutivo.
Todavia, examinando as razões recursais, nota-se a ausência desse requisito
formal.
Nesse rumo, mutatis mutandis, há precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO
III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal
brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.
2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram
suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada (cf. art. 1.021, § 1°, do CPC/2015).
3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 ao agravo
interno manifestamente inadmissível.
4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE
MULTA.” (STJ, AgInt no REsp 1440972/AM, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017, d.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO APRESENTA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se conhece de agravo regimental que não apresenta
fundamentação específica contra todos os fundamentos da decisão
agravada, conforme art. 932, III, 1.021, CPC, Súm. 182/STJ e
283/STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000580-79.2018.8.26.0358 -Voto no 11692
12
2. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, AgRg no AREsp
968.028/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017, d.n.)
Assim já decidia o A. Superior Tribunal, na vigência do CPC/1973:
“PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
REPETIÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA INICIAL. COMODISMO INACEITÁVEL.
PRECEDENTES. 1. Recurso Especial interposto contra v. Acórdão
que considerou indispensável que na apelação sejam declinadas as
razões pelas quais a sentença seria injusta ou ilegal. 2. O Código
de Processo Civil (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância
da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não
é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença
(petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de
fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório
monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude
traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. 3. O
apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença
que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se,
também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores.
No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por
demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à
sentença. 4. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao
julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a
competência recursal originária do Tribunal. 5. Precedentes das
1a, 2a, 5a e 6a Turmas desta Corte Superior. 6. Recurso não
provido”. (STJ 1a T REsp 359.080/PR Rel. José Delgado j.
11.12.2001).
“Processo Civil. Apelação. Fundamentação insuficiente. “Deve o
apelante indicar as razões de fato e de direito pelas quais entende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000580-79.2018.8.26.0358 -Voto no 11692
13
deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida, em não o
fazendo, o recurso não pode ser apreciado. Inteligência do artigo
514 do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e improvido.”
(STJ, 6a T., Recurso Especial no 236.536/CE, Relator Ministro
Hamilton Carvalhido, DJ 26.06.2000).
No mesmo sentido, já decidiu esta C. 13a Terceira Câmara de Direito Público:
“Apelação. Ausência de impugnação específica aos fundamentos
da sentença. Transcrição da petição inicial. Descabimento. Não
mais pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Muda-se o
foco, no recurso, para a sentença, não mais para a pretensão da
parte adversa. Recurso não conhecido.” (Apelação Cível no
0199429- 90.2010.8.26.0100, Relator BORELLI THOMAZ, j.
26.02.2014).
“PROCESSUAL
CIVIL.
APELO
QUE
SE
LIMITOU
À
REPRODUÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA INICIAL,
SEM
INSURGIR-SE
CONTRA
OS
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO FORMAL DA
APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.” (TJSP 13a C. Dir. Público
Ap. 0001268-62.2012.8.26.0069 Rel. FERRAZ DE ARRUDA j.
10.10.2013).
“Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal - Ao deixar
de atacar os fundamentos da decisão judicial, carece o apelo de
regularidade substancial, o que inibe, peremptoriamente, o
conhecimento do recurso - Art. 514, II, do CPC. Não se conhece do
recurso
interposto.”
(Apelação
Cível
no
0001233-53.2012.8.26.0053, Relator Desembargador RICARDO
ANAFE j. 10.12.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000580-79.2018.8.26.0358 -Voto no 11692
14
Nesse aspecto, portanto, o recurso não merece ser conhecido.
No tocante à diferença das verbas rescisórias, (R$ 2.959,85 item “5” de fl.
21), o valor sofrerá a incidência de atualização monetária, de acordo com a variação dos
índices do IPCA-E, a partir da data da rescisão, e juros moratórios, desde a citação, com
base nos rendimentos das cadernetas de poupança, nos termos do quanto decidido,
definitivamente, no Tema 810/STF.
Assim, na parte conhecida, o recurso merece provimento para afastar a
condenação ao pagamento do 13o salário, férias + 1/3 e FGTS do período de “estabilidade
provisória” e da autorização para levantamento do FGTS e do pagamento da respectiva
multa de 40% (itens “2”, “3”, “4” e “6” de fl. 21), mantida, no mais, a condenação da
Municipalidade ao pagamento dos vencimentos do período (desde a demissão, até o quinto
mês após o parto); que, no caso presente, corresponde a 12 meses (R$ 83.066,64 = R$
6.922,22 X 12
item “1” de fl. 21), com incidência, no momento do respectivo
levantamento, dos descontos legais (IRPF e INSS), que, no caso presente, corresponde a 12
meses; e das diferenças da verbas rescisórias (R$ 2. 959,85 item “5” de fl. 21).
Diante do decidido, havendo sucumbência recíproca das partes, necessária a
alteração da distribuição dos ônus da sucumbência. No caso, porque sucumbente em maior
parte, arcará a Municipalidade com o ressarcimento de 70% das despesas processuais em
favor da autora, enquanto esta última arcará com o pagamento de 30% das despesas
processuais. Quanto aos honorários advocatícios, a Municipalidade arcará com o
pagamento de 11% sobre o valor da condenação, enquanto a autora arcará com o
pagamento de 11% sobre o valor atualizado do pedido julgado improcedente (R$ 36.895,12
itens “2”, “3”, “4” e “6” de fl. 21), já considerado, aí, o trabalho realizado na fase
recursal.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000580-79.2018.8.26.0358 -Voto no 11692
15
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE de parte do recurso (diferença das
verbas rescisórias) e, na parte conhecida, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
reconhecendo a improcedência dos itens “2”, “3”, “4” e “6” do pedido (fl. 21), como acima
constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator